Tribunal: STF
Processo: ARE 1567281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Implementação e pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que a controvérsia demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de normas infraconstitucionais, nos termos da Súmula 279 do STF. A parte agravante alegou, em síntese, violação direta aos arts. 2º, 25 e 37, X e XIII, da Constituição Federal. Requereu a reconsideração da decisão ou seu julgamento pelo colegiado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    III. Razões de decidir



    3.. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.



    5. O acórdão recorrido constatou que os valores percebidos pela servidora estavam em desconformidade com o piso nacional do magistério para o ano de 2022 e com a legislação estadual aplicável.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC.